Tribunal: TJDFT
Processo: 0748823-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela antecipada para que a Ré, gestora de plano de saúde, autorize a internação de urgência e custeie o procedimento médico. Sustenta a Agravante, invocando os termos do contrato celebrado com a parte, que a recusa na autorização foi lícita e que deve ser dado efeito suspensivo à decisão. Consultando os autos de origem pelo Sistema vê-se que a Decisão, datada de 19/05/2023, foi cumprida, tendo sido realizado o procedimento médico. Essa informação é confirmada pela própria Agravante. Consta também que a Agravante promoveu a ruptura do contrato após o procedimento, o que está sendo objeto de discussão no processo de origem. As circunstâncias acima evidenciam que este agravo restou sem objeto pois visava conceder efeito suspensivo a uma decisão que já foi implementada. Assim, a matéria de mérito da lide entre as partes será oportunamente decidida pelo juiz. RECONHEÇO A PERDA DE OBJETO do presente recurso e assim o declaro. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator